Tribunal: TJPA
Processo: 0802014-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802014-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTOVIARIA PARAENSE LTDA

AGRAVADO: G. B. V., ADRIELLY BARROS VERAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE PÚBLICO. ATROPELAMENTO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS. PENSÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO AOS MENORES IMPÚBERES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Autoviária Paraense Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve tutela provisória de urgência determinando o pagamento de pensão provisória, equivalente a um salário-mínimo para cada uma das autoras menores impúberes, em razão do falecimento de sua genitora, vítima de atropelamento por veículo da concessionária de transporte público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática que manteve a pensão provisória observou corretamente os requisitos legais; (ii) definir se a responsabilidade civil da concessionária de transporte público pode ser afastada em razão de suposta culpa exclusiva da vítima, reconhecida na esfera penal; (iii) avaliar a possibilidade de julgamento monocrático no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de transporte público é objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal, independentemente de culpa.

A eventual culpa exclusiva da vítima, reconhecida em laudo pericial na esfera penal, não vincula o juízo cível, pois as esferas são independentes, conforme entendimento pacificado do STF.

A alegação de ausência de comprovação da dependência econômica das menores impúberes não prospera, pois esta é presumida em relação aos filhos da vítima falecida.

A manutenção da pensão provisória se justifica diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, requisitos do art. 300 do CPC, especialmente considerando a vulnerabilidade das menores.

A preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático é rejeitada, pois a decisão foi proferida nos termos do art. 932, IV e VIII, do CPC, sendo plenamente admissível, conforme entendimento do STJ e do próprio Tribunal. Além disso, eventual vício foi superado com a submissão do recurso ao órgão colegiado.

O pedido de redução do quantum indenizatório não é cabível na presente fase recursal, devendo ser analisado no julgamento do mérito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da concessionária de transporte público por acidente fatal de pedestre é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

A eventual culpa exclusiva da vítima reconhecida na esfera penal não afasta, por si só, a responsabilidade civil da empresa transportadora, pois as instâncias cível e penal são independentes.

A dependência econômica de filhos menores impúberes em relação ao genitor falecido é presumida para fins de concessão de pensão provisória.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo suficiente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

O julgamento monocrático de agravo de instrumento é admissível quando fundamentado no art. 932, II, do CPC, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo quando o recurso é posteriormente submetido ao órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 300 e 932, II; CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgReg no HC 148.391/PR, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJ-PA, Apelação Cível nº 0007441-77.2010; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 00035753020158140000; TJ-PA, Apelação Cível nº 0017536-52.2005.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com início às 14h00 do dia 05/05/2025 e encerramento às 14h00 do dia 12/05/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

(ID 12591724), interposto por AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA, em face de Decisão monocrática (ID 19462266) que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento (ID 12591724) que pleiteia a reforma da decisão liminar de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência cuja decisão determinou à Empresa, ora Agravante, o pagamento de pensão provisória no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo vigente, em benefício de cada uma das autoras, ora Agravadas.

Eis o teor da Decisão monocrática, ora agravada:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu tutela provisória de urgência inaudita altera parte (CPC, art. 300), determinando que a empresa Ré, concessionária de transporte público, efetue o pagamento de pensão provisória por ato ilícito no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo vigente, em benefício de cada uma das autoras A. B. V. e G. B. V.,
até ulterior deliberação, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua citação/intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual, exaustiva e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos, in verbis:

“(...) Ocorre que, no caso concreto, em um juízo de cognição sumária, não se mostram presentes as condições cumulativas previstas nos dispositivos legais supracitados, porquanto não constato iminente risco de dano grave, de difícil e/ou impossível reparação ao agravante e tampouco ficou demonstrada, neste momento, a probabilidade imediata de provimento do recurso.

Como cediço, as instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria (STF, AgReg no HC 148.391/PR, Rel. Min. Luiz Fux).

Trata-se do princípio elementar da incomunicabilidade das instâncias. Portanto, a responsabilidade civil é independente da criminal, sendo que nem mesmo a eventual absolvição no processo criminal implica no reconhecimento da ausência de responsabilidade no âmbito cível. Aliás, o art. 66 do CPP estabelece: “Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato”.

Nota-se que a principal tese recursal diz com a necessária repercussão da prova pericial produzida no juízo criminal, que atesta culpa exclusiva da vítima, no âmbito cível. Com isso, restariam afastados os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada, que culminou na determinação para o pagamento de pensão provisória por ato

ilícito.

Contudo, a pretendida extensão dos efeitos não se sustenta, porquanto a circunstância de a sentença de pronúncia ter sido anulada pelo Tribunal, não tem o condão de inexoravelmente afastar também a responsabilidade civil objetiva no caso concreto (independente de culpa), tampouco afastar o nexo de causalidade.

Em princípio, o exame dos dados constantes do recurso, em cotejo com as razões trazidas pelo agravante revelam a impossibilidade de reverter o entendimento questionado, não merecendo prosperar o argumento de que o acidente que resultou no óbito da vítima fatal não pode ser atribuído a sua responsabilidade e que a fixação do pensionamento revela-se prematura diante da falta de provas de que o evento danoso aconteceu por sua imprudência na condução do veículo.

À luz dos elementos de prova constantes dos autos, vislumbro evidente imprudência do condutor do coletivo, inobservado o dever objetivo de cuidado exigido de todos no trânsito, especialmente dos que dirigem veículos de grande porte, principalmente no contexto de colisão na principal avenida da capital. Afinal, independentemente de ter a vítima se colocado ou não na frente do veículo que manobrava para desviar e pegar a faixa central da avenida, buscando se evadir do local ao invés de proceder conforme os procedimentos usualmente adotados (p.ex., retirar os veículos da via, tirar fotos das placas e das avarias, sinalizar o local, registrar B.O.P. etc.), entendo que houve manifesta imprudência do motorista do coletivo, eis que previamente a vítima aparece se movimentando de um lado para o outro na frente do ônibus, o que lhe exigiria cautela redobrada diante da situação que se apresentava.

Nesse contexto, descabido plasmar o resultado do laudo de culpa exclusiva da vítima produzido na seara penal, para o âmbito cível. No limite, em análise perfunctória, levando em conta a embriaguez da vítima, poder-se-ia perquirir sobre uma culpa concorrente (“fato concorrente”), a qual, como sabido, não é causa excludente da responsabilidade civil, mas apenas atenuante, podendo reduzir o quantum indenizatório (CC, art. 945).

Por ora, tudo aconselha deva a recorrente arcar com a rubrica no valor estabelecido, que não pode ser reduzido de forma apriorística em detrimento das necessidades que possuem as filhas da vítima, as quais são menores impúberes, cujas necessidades, justamente em função de sua faixa etária, são prementes e presumidas.

Assim, inexistindo lastro probatório apto a modificar o entendimento constante da decisão recorrida, haja vista o fato de que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pois evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se impõe seja mantida a decisão gravada.

Ante o exposto, não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. (...)”

Cumpre referir que a questão examinada é adstrita ao preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da medida liminar, pois é inviável nesta sede o exame aprofundado da questão, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de supressão de grau de jurisdição.

Sem delongas, na esteira no parecer ministerial, “resta incontroversa a necessidade de manutenção da decisão recorrida, haja vista que nessa fase recursal vislumbra-se, a priori, salvo melhor juízo em sentença de mérito, que a responsabilidade da empresa é objetiva na forma do art. 37, § 6º da Constituição Federal, descabendo falar, portanto, em dolo ou culpa, exigindo-se, todavia, o nexo causal e dano causado a terceiro, ainda que não usuário do transporte público”. Assim, é caso de manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno.

Oficie-se ao MM. Juízo de origem, comunicando-se os termos desta decisão.

Nas razões do presente Agravo Interno (ID19863592), a parte agravante alegou
(1) sobre o não cabimento do julgamento monocrático do recurso, ante a não configuração das hipóteses previstas no artigo 932 do Código de Processo Civil e/ou no artigo 133, XI do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; (2)
da necessidade de consideração das provas produzidas no âmbito penal, fatos e circunstâncias do acidente já esclarecidos mediante provas periciais técnicas, vídeos e depoimentos testemunhais; (3) da não comprovação de dependência econômica, (4); subsidiariamente, a redução do quantum da condenação em dano moral.

Instada, a parte agravada apresentou Contrarrazões, pugnando pelo improvimento do pleito recursal (ID 20373605).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Quanto a preliminar de impossibilidade de decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932 do CPC, entendo que esta não merece prosperar, tendo em vista que, ainda que houvesse vício na aplicação do referido artigo, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento no colegiado.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ e, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2.
A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal
. 3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel.Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).
Grifei.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BRIGA DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE EXPULSÃO. ILEGALIDADE. ILÍCITO COMPROVADO. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 30.000,00 PARA R$ 10.000,00. AGRAVO INTERNO QUE PEDE NOVA REDUÇÃO DO QUANTUM E A MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO É POSSÍVEL POR NÃO TER SIDO ALEGADO NO APELO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA QUE ALEGA A NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ.
RECURSOS DESPROVIDOS. (5175077, 5175077, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-19).
Grifei.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADO EM 20/01/2003. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE PREVÊ O AUMENTO DA MENSALIDADE CONFORME A MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO USUÁRIO, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, RESP 1568244/RJ. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA FAIXA INICIAL PARA AVERIGUAR SE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE OBSERVOU O DISPOSTO NO ARTIGO 3, INCISO I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003. PROVA TÉCNICA ESSENCIAL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA REABRIR A INSTRUÇÃO E REALIZAR PERÍCIA CONTÁBIL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ
. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO QUE PERMANECE INTACTA, NOS TERMOS DO ART. 283, DO NCPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (5106369, 5106369, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-10).
Grifei.

Ademais, a decisão foi proferida conforme previsão contida no Regimento Interno deste Tribunal para julgamentos monocráticos

Portanto, rejeito a preliminar,
e passo ao exame do mérito.

Conforme relatado, o presente Recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, no sentido de manter a decisão liminar de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência,
inaudita altera pars
, (CPC, art. 300), determinando que a Empresa, ora Agravante, concessionária de transporte público, efetue o pagamento de pensão provisória, pelo cometimento de ato ilícito, no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo vigente, em benefício de cada uma das autoras Agravadas.

Em análise ao Processo Referência (0871027-81.2021.8.14.0301), verifica-se tratar de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais C/C Alimentos e Tutela de Urgência, em face de Autoviária Paraense Ltda e Município De Belém, em razão de atropelamento cometido por veículo da Agravantes em face da genitora das Agravadas.

Inconformado com a Decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e, nesse sentido, manteve a medida liminar de primeiro grau, o Requerido, ora Agravante, interpôs o presente Agravo Interno.

De plano, verifico que o presente recurso não merece acolhimento, eis que a Decisão recorrida se encontra em perfeita harmonia com a Jurisprudência dominante dessa Egrégia Corte de Justiça, na forma do Art. 133, XI, d e Art. 932, II, do CPC, conforme a seguir demonstrado.

Lembrando que a Decisão monocrática recorrida foi proferida em sede de Agravo de Instrumento. Portanto, a análise das provas dos autos será feita de forma sumária, bastando, para tanto, a comprovação da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do Art. 300 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver comprovação suficiente para a manutenção da medida liminar recorrida, eis a parte autora, ora Agravada, acostou aos autos do vídeo (ID. 44072564 do processo principal), que mostra o momento em que o ônibus da concessionária de transporte atropelou a genitora das requerentes, bem como a juntada de laudo pericial nº 2021.01.000227-FON (ID. 35616596 - Pág. 2 do processo principal), cuja conclusão é de que o óbito da mãe dos menores, ora Agravados, foi causado pela ação impensada e intempestiva do motorista da Empresa de Ônibus da Agravante.

Ademais,
in casu
, a responsabilidade da Agravante Autoviária Paraense se dá na modalidade objetiva, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Desnecessário, portanto, os elementos subjetivo dolo e culpa, bastando ser demonstrada a conduta, o nexo causal e resultado. Elementos que, em análise perfunctória, se encontram bem evidenciados.

Nesse sentido:

EMENTA: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 932, I DO CC/02. MENOR QUE PRATICA RACHA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ATROPELAMENTO. MORTE DAS VÍTIMAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NA FORMA DE PENSÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA À UNANIMIDADE. 1. A preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir não merece acolhimento, pois os autores narram de forma expressa na peça de ingresso que o pedido de indenização por danos morais decorre da dor e sofrimento experimentados pela perda violenta de dois membros da família. 2. Não há de acolher a alegação que não houve a prática de ato ilícito, posto que, o caso em análise trata de responsabilidade objetiva prevista no art. 932, Inciso I do Código Civil de 2002, e o que se discute nos presentes autos é o ilícito praticado pelo menor, filho do apelante ao trafegar com veículo em alta velocidade e sem habilitação, ocasionou a morte da genitora e esposa dos apelados, além da filha menor de 03 anos de idade do casal, conforme restou apurado na presente demanda e nos autos do processo nº 0001931.79 .2010.8.14.0028 em que se constatou a prática de ato infracional . 3. Ainda que se admita a hipótese de que deve ser apurada a conduta do apelante, o próprio recorrente confirmou em seu depoimento pessoal, que ensinou o menor a dirigir, além do fato de o veículo causador do acidente também ser de sua propriedade, sendo tais circunstâncias suficientes para configurar a sua conduta culposa na ocorrência do sinistro que ceifou a vida de duas pessoas. 4. Descabe a alegação do apelante de que a pensão não é devida por não ter sido demonstrado que a vítima exercia atividade remunerada, posto que, consta nos autos que a vítima possuía vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Jacundá, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de fl. 22, no qual, consta como causa de afastamento, o falecimento da genitora e esposa dos requerentes. 5. Deve ser mantido o quantum indenizatório de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diante da gravidade do dano consubstanciado no falecimento de duas pessoas e do grau de culpa do recorrente para a ocorrência do acidente. 6. Em consonância com o parecer ministerial Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - Apelação Cível: 0007441-77.2010 .8.14.0028 9999188557, Relator.: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO INTERNO. PREVISÃO DO ART. 557, § 1º DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. (TJ-PA - Agravo de Instrumento: 00035753020158140000 9999148133, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 02/07/2015, 5ª Câmara Cível Isolada).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ANÁLISE DO AGRAVO RETIDO. PREJUDICADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATROPELAMENTO SEGUIDO DE MORTE DO CÔNJUGE DA AUTORA. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por morte do cônjuge, a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário-mínimo. 8. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.9. Consoante a jurisprudência pacífica da Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.10. O percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas. Precedentes do STJ .11. Recurso de apelação parcialmente provido (TJ-PA - Apelação Cível: 0017536-52.2005.8 .14.0301 9999208378, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª Turma de Direito Privado).

Verifica-se, portanto, que o Julgado, ora recorrido, está em perfeita sintonia com o posicionamento dessa Egrégia corte, em julgamentos com os mesmos pedidos e causa de pedir.

Quanto ao perigo de dano, no presente caso, configura-se de forma reverso e sua comprovação dispensa maiores digressões, eis que as partes agravadas são menores de idade, presumindo-se a dependência econômica de sua genitora que veio a óbito.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o Recurso de Agravo Interno interposto, todavia, na linha do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão monocrática de ID 19462266.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSE ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 14/05/2025